Tribunal: CARF
Processo: 10516.720022/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10516.720022/2012-85
ACÓRDÃO
3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELINFO COMERCIAL & IMPORTACAO - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2010
SUBFATURAMENTO. PROVAS INEQUÍVOCAS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
IMPORTAÇÃO.
Considera-se subfaturamento a utilização de documentos carreados de
falsidade ideológica, mediante fraude ou artifício doloso, na operação de
importação, considerando que o preço realmente pago pelo importador
não condiz com a realidade da fatura comercial, aplicando-se a multa sobre
o faturamento – diferentemente da falsidade material, que pode ensejar a
multa substitutiva da pena de perdimento, conforme jurisprudência
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do REsp
1.217.708/PR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a multa substitutiva à pena de perdimento, por
não ser aplicável em casos de subfaturamento, e para reduzir o percentual da multa qualificada de
150% para 100%, nos termos do RE 736.090 (Tema 863).

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Leonardo Honorio
dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à Resolução 3302000.510:
Trata o presente de Autos de Infração para constituição de crédito tributário de
Imposto de Importação, IPI vinculado à importação, PIS/Pasep – Importação e
Cofins – Importação e multa administrativa de cem por cento do valor aduaneiro
substitutiva da pena de perdimento, em decorrência da caracterização de
subfaturamento na importação. Por bem retratar a realidade dos fatos,
transcreve-se relatório do acórdão recorrido:
“Versa o presente processo sobre os Autos de Infração lavrados (fls. 1325/1341)
para a exigência do crédito tributário no valor de R$ 1.264.661,34, relativo às
diferenças Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI Importação, PIS/PASEP e Cofins-Importação, acrescidos da multa qualificada de
150% e dos juros de mora, bem como a multa de que trata o art. 23, §3o do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de
2002, equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas. Relata a
auditoria (fls. 1344/1420) que, em diligência fiscal realizada na autuada, foram
apreendidos documentos (fls. 16 a 261), tais como anotações, cópias de e-mails e
faturas proforma, relativos a importações da empresa Condata, que comprovam a
prática de subfaturamento em importações de vários tipos de mercadorias
realizadas pela Condata, ou por sua conta e ordem, tendo sido lavrados autos de
infração contra esta empresa, formalizados no processo administrativo fiscal n°
11080.727618/201236.
Ao comparar as importações da empresa Telinfo com as importações efetuadas
pela Condata, foi constatado que estas empresas importaram mercadorias
idênticas, com os mesmos preços unitários de importação declarados em seus
despachos de importação, no caso, máquinas para contar cédulas, à fricção,
marca Kelaidun, modelo KLD016, emáquinas para contar cédulas a vácuo, marca
SZKINGLED, modelo FV16.
Considerando que os quadros societários das empresas Telinfo e Condata foram
sempre constituídos por Cláudio Renato do Carmo Cardoso, e/ou pessoas de seu
núcleo familiar, e que a administração de ambas as empresas estavam
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
3
centralizadas nesta mesma pessoa, com procedimentos comuns, houve a
valoração aduaneira também para os produtos importados pela autuada, com
base na comprovação dos reais valores da transação efetuada pela Condata.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou impugnação, às fls.
1424/1490, conforme segue:
Alega que a colheita das supostas provas apreendidas nas sedes das empresas
Condata e Telinfo, sem autorização judicial, atacou o princípio esculpido no artigo
5o, XI, da Carta Política, tornando ilícita a respectiva prova e gerando a
consequente nulidade absoluta do auto de infração lavrado. Aduz que não existiu
nenhuma prova acerca dos processos de importação da autuada, pois todo o
material colacionado pela fiscalização diz respeito exclusivamente à empresa
Condata, a qual não faz parte deste feito.
Argui que não participou do procedimento que angariou as supostas provas em
face da empresa Condata, portanto, tais não podem ser utilizadas em forma de
prova emprestada, devendo ser desentranhadas dos autos. Alega que não houve
o cumprimento dos três requisitos para que a prova emprestada possa alcançar os
efeitos que pretende a fiscalização:a) tenha sido validamente produzida, no
processo de origem;
b) a parte contra a qual ela vai ser usada tenha podido participar, em regime de
contraditório, do processo de origem e;
c) seja submetida ao crivo do contraditório, no processo para o qual é trazida.
Aduz que o procedimento fiscal, embasado em nula prova emprestada fulcrada
em frágeis rascunhos apócrifos da empresa Condata, feriu os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a Autoridade Fiscal não
solicitou, de forma expressa, à autuada informações e documentos sobre os
preços efetivamentepraticados nas operações em questão, nem tampouco,
apresentou os indícios apurados no procedimento manejado em face da empresa
Condata.
No mérito, aduz que não existe nenhuma prova acerca do suposto
subfaturamento nos seus processos de importação e que a valoração apresentada
pela Autuada está em perfeita consistência com a negociação entabulada com
seus fornecedores e, principalmente com as normas do Acordo Geral sobre Tarifas
e Comércio — GATT 1994 (Acordo de Valoração Aduaneira).
Neste contexto, para descaracterizar o valor detransação é necessário comprovar
fraude no valor declarado ou o descumprimentodas condições dos artigos 1o ao
8o do GATT, valendose do art. 82 e seguintes do Decreto no. 6759/2009, coisa que
a fiscalização não fez. E, para fins de se descaracterizar o primeiro método de
valoração, a autoridade deveria notificar o importador sobre os motivos que a
levaram à recusa da aplicação do valor de transação, isto é, deveria intimálo
expressamente para informar sobre os preços praticados. Além disto, deveria
haver elementos de caráter objetivo consistentes e capazes de justificar a adoção
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
4
de outro método, motivo pelo qual o valor aduaneiro não pode ser alterado como
almeja a fiscalização.
Alega que das 4 máquinas importadas pela empresa Condata, a autuada somente
importou 2 delas. No entanto, todas as "provas" e indícios de subfaturamentos
feitos pela empresa Condata, descritos no Relatório Fiscal, referemse aos modelos
KLD401 e FVHD16, os quais nunca foram importados pela autuada. Portanto, os
itens 3.1.1 a 3.1.6 do relatório fiscal não se prestam para provar nada. Mesmo
quanto a DI n. 08/16796577 registrada pela Condata, não há como se comprovar
qual o efetivo modelo de equipamento importado, o qual não consta na
Declaração de importação ou da Commercial Invoice. Certo é que se trata do
modelo KLD401, e não como constou de maneira equivocada na planilha da folha
33 do Relatório Fiscal. Alega que o fato de a empresa Condata importar os dois
modelos de contadoras de célula a vácuo pelo mesmo preço, não atesta que
ambos os equipamento são idênticos com almeja a fiscalização.
Tratamse de equipamentos distintos, visto que o modelo (FVHD16) opera de
forma contínua, enquanto que o modelo (FV16) opera de forma contínua
somente pelo período máximo de 30 (trinta) minutos, logo não existe lógica para
que tais produtos possuam o mesmo preço.
Aduz que o fato de o quadro societário da empresa possuir pessoas ligadas ao Sr.
Cláudio Cardoso, sócio majoritário da empresa Condata não remete para nenhum
tipo de prova.
Ademais, como bem atestou a fiscalização em fl. 57, "todas as importações da
empresa Telinfo, iniciadas a partir de Janeiro de 2010, foram efetuadas no
período em que Priscila Silveira Ferreira do Carmo Cardoso detinha o cargo de
sócia responsável pela administração da empresa”.
O fato de estar casada com o Sr. Cláudio Cardoso não é e nem pode ser motivo
para aplacação da penalidade, visto que a fiscalização não logrou nenhuma prova
de vínculo entre a empresas.
Argui que o fato de as mercadorias estarem ou não da posse da Receita Federal,
de nada importa para aplicação da pena de perdimento, não podendo serem
diferentes as penas quando a mercadoria está em sua posse ou quando já foi
comercializada, sob pena de ofender o principio da isonomia.
Portanto, o equivocado entendimento dafiscalização não pode persistir, pois que
a pena a ser aplicada no caso concretoseria a pena de perdimento convertida em
multa pecuniária equivalente ao valoraduaneiro das mercadorias importadas.
Aduz que ocorreu o famigerado "bis in idem", pois foi aplicada diversas
penalidade sobre um único fato gerador: Multa de Perdimento, convertida em
100% do valor aduaneiro; diferença dos tributos apurados; multa qualificada de
150% sobre os tributos não recolhidos. Dessarte, aplicada a maior das penas
previstas na legislação em vigor, não há que se falar em outras penalidades, pois a
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
5
pena de perdimento retroage seus efeitos, de modo que, em sendo aplicada, o
fato gerador dos demais impostos nunca existiu.
Alega que não existiu nenhum tipo de subfaturamento nem tampouco falsidade
na documentação do despacho aduaneiro, fatos que descaracterizam o chamado
dano ao erário, condição essencial para aplicação da pena de perdimento.
Ademais, o dano ao erário pressupõe, além da sonegação de tributos, a existência
de um ânimo doloso, onde existao firme propósito fraudatório por parte do
agente, situação esta que não restoucomprovada ao longo do Auto de Infração
em comento. Requer seja desentranhada a "prova emprestada" oriunda do
procedimento envolvendo a Condata; sejam declarados nulos ou insubsistentes
os Autos de Infração; ou, subsidiariamente, seja aplicada exclusivamente a pena
de perdimento baseada no valor aduaneiro declarado pela Autuada em suas
faturas comerciais; ou se aplicada, exclusivamente, a pena de perdimento, seja
esta relativizada, sendo substituída pela diferença de tributos acrescida da multa
de 100%; seja a autuada intimada acerca da data do julgamento deste
impugnação para apresentar sustentação oral; seja intimada de todos os atos
deste processo através de seus advogados nos endereços timbrados; protesta
pela juntada posterior de qualquermeio de prova e eventuais diligências.
É o relatório.”
A Segunda Turma da DRJ em Florianópolis proferiu o Acórdão no 0734.633, nos
termos da ementa que abaixo transcrevese:
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 18/01/2010 a
03/10/2011 SUBFATURAMENTO. IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO.
Considerase dano ao Erário o subfaturamento, mediante fraude ou artifício
doloso, na operação de importação, infração punível com a pena de perdimento,
ou em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam
localizadas ou tenham sido consumidas.
Assunto: Imposto sobre a Importação II Período de apuração: 18/01/2010 a
03/10/2011
SUBFATURAMENTO. IMPORTAÇÃO. Constatado que os preços das mercadorias
consignados nas declarações de importação não correspondem à realidade das
transações efetuadas, resta caracterizado o subfaturamento, sendo exigível a
diferença dos tributos aduaneiros, acrescidos da multa de ofício qualificada e dos
juros de mora.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE OU SONEGAÇÃO Cabível a multa de
ofício de 150% sobre o tributos apurados, constatada a ocorrência de fraude na
importação com o intuito de sonegação. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido A recorrente, cientificada em 19/05/2014, interpôs recurso
voluntário, tempestivamente, aduzindo em síntese:
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
6
1. A ilicitude das provas, visto que obtidas sem amparo de ordem judicial, em
ofensa ao art. 5, inciso XI da Constituição Federal;
2. A impossibilidade de uso da prova emprestada, em razão de que toda a prova
foi produzida em procedimento efetuado na Condata, do qual a recorrente não
participou; que a prova produzida contra a Condata é ilícita, pois foi obtida sem
amparo de ordem judicial;
3. O desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
tornando nulo o Auto de Infração, de acordo com o art. 59, inciso II, art. 23 e
parágrafos do Decreto no 70.235/72; art.3o, 9o, 26 e 27 da Lei no 9.784/99 e art.
5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal;
4. Que o processo se fundou em indícios, como ínfimos rascunhos apócrifos da
empresa Condata, sem intimação à recorrente sobre seus preços praticados, ou
seja, sem investigação do preço efetivamente praticado pela recorrente;
5. Que a autoridade fiscal não determinou se a falsidade era ideológica ou
documental, o que remete à nulidade do Auto de Infração;
6. A inexistência de prova do eventual subfaturamento nos processos de
importação da recorrente, visto que toda prova foi obtida em face da Condata, a
qual não participa deste feito; não há comercial invoice, nenhuma proforma,
nenhum email, nenhum swift, nenhuma transferência, nenhum rascunho para
atestar o suposto subfaturamento por parte da recorrente;
7. Que não havendo subfaturamento, não há que se falar em valoração aduaneira;
a fiscalização deveria descaracterizar o valor da transação, mediante os
procedimentos do art. 82 e seguintes do Decreto no 6.759/2009;
8. Que nunca importou as máquinas KLD401 e que tal equipamento não pode
servir de parâmetro para as máquinas KLD016, o qual possui características
totalmente diversas;
9. Que o fato de a administradora da recorrente ser casada com o sócio
majoritário Cláudio Cardoso da Condata não remete a nenhum tipo de prova; a
fiscalização não provou qualquer vínculo entre a recorrente e a Condata;
10. Que deveria ser aplicada a pena de perdimento e não a multa proporcional ao
valor aduaneiro;
11. Excesso de exação, por ocorrer bis in idem na aplicação cumulativa da multa
de 100% do valor aduaneiro, a diferença de tributos e a multa qualificada de
150%, quando deveria ser aplicada apenas a pena de perdimento;
12. O desentranhamento da prova emprestada do processo da Condata;
13. Que seja efetuada intimação acerca do julgamento do recurso voluntário para
realizar sustentação oral;
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
7
14. O protesto para juntada posterior de provas. Reitera, ainda, toda a
contestação relativa a cada DI, efetuada na impugnação. Na forma regimental, o
processo foi distribuído a este relator. É o relatório.
Afirma a resolução:
Frisese que, em ambos os termos, consta a autorização de acesso às
dependências do estabelecimento, tendo a fiscalização agido dentro da
legalidade e procedido à lacração e deslacração dos volumes na presença
de representante da recorrente. Portanto, não procede a alegação de
ilicitude na obtenção das provas.
A recorrente alega ainda a impossibilidade de uso de prova emprestada
em razão de não ter sido validamente produzida, de a recorrente não ter
participado na produção da prova no processo de origem, em regime de
contraditório e ter sido submetida ao crivo do contraditório no processo
para o qual é trazida. Continua discorrendo sobre a necessidade de se
garantir o contraditório e a ampla defesa, propugnando pela nulidade da
autuação em face da inobservância de tais princípios e garantias.
Destacase, inicialmente, que a maioria das provas utilizadas neste
processo foi obtida mediante diligências realizadas no estabelecimento da
recorrente, sob sua autorização, dentro da legalidade, como já abordado
anteriormente, não havendo que se falar em provas obtidas de forma
ilícita.
Quanto ao contraditório e ampla defesa, frisese que estas garantias devem
ser observadas no processo administrativo fiscal, o qual somente se iniciou
com a impugnação válida do Auto de Infração, conforme dispõe o artigo 14
do Decreto no 70.235/72.
Anteriormente à lavratura do Auto de Infração, não há processo
administrativo,
mas
apenas
procedimentos
fiscais,
configurando
essencialmente uma fase inquisitória, embora, frequentemente, é
oportunizado aos contribuintes o esclarecimento sobre as constatações e
os fatos apurados. De fato, o contraditório e a ampla defesa foram
garantidos à recorrente mediante o direito à contestação da peça
acusatória, representado pelos recursos administrativos exercidos pela
recorrente.
(...)
Quanto ao mérito, a recorrente pugna pela inexistência de qualquer prova
a respeito do suposto subfaturamento, mas apenas provas derivadas da
empresa CONDATA, ou seja, não há comercial invoice, proforma invoice,
email, transferência, nada para atestar o A autuação ocorreu por suposto
subfaturamento das máquinas para contar cédulas à fricção marca
KELAIDUN, modelo KLD016 e máquinas contadoras de cédulas à vácuo,
marca SZKINGLED, modelo FV16, tendo a fiscalização promovido o
arbitramento do preço da mercadoria com base em mercadoria idêntica ou
similar, nos termos do inciso I do artigo 88 da MP no 2.15835/2001, em
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
8
razão de não ter sido possível identificar o preço efetivamente praticado na
importação. As provas relativas ao subfaturamento lastrearam tanto esta
autuação quanto a efetivada contra a empresa CONDATA no processo
11080.727618/201236 e se referiram às DI ́s declaradas pela CONDATA.
Toda a conclusão relativa à prova do subfaturamento partiram de emails,
anotações em rascunhos, faturas proforma e outros documentos relativos
à CONDATA e, juntamente, com documentos relativos à TELINFO,
permitiram à fiscalização concluir pela ocorrência de subfaturamento na
CONDATA e na TELINFO, em vista da gerência familiar e em conjunto das
duas empresas, denotando um modus operandi único na condução das
importações efetuadas.
A definição da base de cálculo dos tributos incidentes na importação foi
determinada por arbitramento, pois a fiscalização não conseguiu identificar
o preço efetivamente praticado nas importações, adotandose como
paradigmas DI ́s analisadas no processo 11080.727618/201236.
O excerto abaixo extraído do Relatório Fiscal, efl. 1413, esclarece:
“Portanto, para as máquinas para contar cédulas, à fricção, marca
Kelaidun, modelo KLD016, e das máquinas contadoras de cédulas, a
vácuo, marca SZKINGLED, modelo FV 16, importadas pela empresa
Telinfo, arbitramos seus preços conforme o inciso I do art. 88 da Medida
Provisória n° 2.15835, de 24 de agosto de 2001, preço de exportação para
o País, de mercadoria idêntica ou similar.
Para a realização do arbitramento dos preços das referidas mercadorias
importadas pela empresa Telinfo, foram utilizadas como base, os preços
de mercadorias idênticas ou similares importadas pela empresa Condata,
apurados conforme o Artigo 1 do AVAGATT, que foram obtidos em
análises
efetuadas
no
processo
administrativo
fiscal
n°
11080.727618/201236, descritas nas seções 3.1.1 a 3.1.7 deste Relatório
de Fiscalização, para as máquinas para contar cédulas, à fricção, marca
Kelaidun, modelo KLD016, e descritas nas seções 3.2.1 a 3.2.4, para as
máquinas contadoras de cédulas, a vácuo, marca SZKINGLED, modelo
FV16.
Foram levados ainda em conta o tempo das importações e as suas
quantidades como critérios de valoração.” Verificase que o relatório fiscal,
das efls 1350 a 1394, referese à acusação de subfaturamento nas DI ́s
importadas pela CONDATA, a qual será analisada no processo
11080.727618/201236, cujo julgamento foi transcrito, em parte, pela DRJ
em suas razões de decidir, efls. 1506 a 1509, concluindo ainda da seguinte
forma: “[...]Assim, à medida em que foi comprovado documentalmente
subfaturamento nas importaçõesda empresa Condata, concluise que resta
evidente a prática de subfaturamento pela Telinfo, em todas suas
importações das mesmas máquinas, oriundos do mesmo fornecedor, pelo
mesmo preço declarado.”
Constatase, então, que o julgamento deste processo está lastreado em
boa parte em elementos de prova analisadas em outro processo, no qual
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
9
se decidirá sobre a ocorrência de subfaturamento na CONDATA, que
integra, essencialmente, a causa de pedir sobre a qual fundamentouse
este processo. Assim sendo, e nos termos do artigo 122 da Portaria CARF
no 34, de 31 de agosto de 2015, deve o presente julgamento aguardar a
decisão administrativa definitiva a ser proferida no processo
11080.727618/201236, o qual foi colocado em pauta na sessão de
18/03/2015, e saído com vistas, conforme acompanhamento processual
abaixo:
(...)
QUEIROZ LIMA Data da Sessão: 18/03/2015Hora da Sessão: 14:00Tipo
da Pauta: OrdináriaTipo Sessão: Normal Diante do exposto, voto no
sentido de converter o presente julgamento em diligência para que a
secretaria desta Câmara junte a decisão definitiva a ser exaradano
processo no 11080.727618/201236.
O processo retorna para o colegiado, em razão do julgamento definitivo do
processo administrativo 11080.727618/201236, conforme acórdão de recurso voluntário juntado
aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Trata-se de retorno de processo sobrestado em razão de reconhecida relação de
prejudicialidade com o processo administrativo no 11080.727618/2012-36, porque as provas
relativas à acusação de subfaturamento lastrearam dois autos de infração, o presente neste
processo e o constante naquele, referindo-se o processo principal à empresa CONDATA.
Toda a conclusão relativa às provas partiu de e-mails, anotações em rascunhos,
faturas proforma e outros documentos relativos à empresa CONDATA, bem como em documentos
da empresa TELINFO, considerando especialmente a gerência familiar de ambas, demonstrando
de forma inequívoca um modus operandi único e idêntico nas operações internacionais efetuadas
por ambas pessoas jurídicas.
A despeito da suposta prejudicialidade, entendo que, ainda que carregue relativa
similaridade dos casos, as provas constantes nos dois processos, tratam de diferentes pessoas
jurídicas, fiscalizadas sob o mesmo procedimento fiscalizatório, e não podem ser julgadas como se
houvesse dependência de resultado entre um processo e outro.
Afirma a fiscalização, com numerosas provas acostadas ao presente processo
administrativo, que:
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
10

Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
11

Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
12

Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
13

Considerando que restou demonstrado que: ambas as pessoas jurídicas,
Telinfo e Condata, para além de funcionar no mesmo endereço até 2008, possuíam familiares
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
14
muito próximos – pai, mãe, filhas, componentes dos quadros societários, com alternância no
decorrer dos anos de funcionamento e das operações de importação realizadas, bem como que
foram encontrados documentos da Condata na sede da Telinfo, e documentos da Telinfo em que
demonstram que o sócio majoritário da Condata quem conduzia as negociações e administração
de toda operação de importação – e-mails se identificando como representante da Telinfo, e ainda
que as operações de importação eram realizadas em iguais datas, relativas exatamente às mesmas
mercadorias, e os mesmos fornecedores, com os mesmos valores, não há que se falar em não
identificação da ocorrência de subfaturamento nas operações realizadas por ambas as empresas,
sob a batura do Sr. Claudio Renato do Carmo Cardoso.
Contudo, vale destacar que, razão assiste ao recorrente quando afirma que
a multa substitutiva de perdimento não se aplica em casos de subfaturamento, bem como em
relação ao redutor da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos do RE 736.090 (Tema
863).
Isso porque até 24 de agosto de 2001, quando entrou em vigor o artigo 88,
da Medida Provisória no 2.158-35 de 2001, o subfaturamento era punido com a pena de
perdimento da mercadoria, ou, conforme o caso, com a respectiva multa substitutiva, previstas no
artigo 23, inciso IV, parágrafos 1o e 3o, do Decreto-lei o 1.455/1976, combinado com o artigo 105,
inciso VI, do Decreto-lei 37/1966. Contudo, com o advento do artigo 88 da MP 2.158-35/2001,
surgiu um conflito aparente de normas, considerando que a falsidade material ou ideológica da
fatura comercial, tanto pode ser enquadrada na hipótese de dano ao erário por falsidade, quanto
na hipótese de subfaturamento mediante fraude.
Com o objetivo de sanar esse conflito normativo e evitar o bis in idem, o
Poder Executivo efetuou algumas alterações no Regulamento Aduaneiro (RA/2009), entre elas a
que resultou no §1o-A do artigo 703 do RA/2009, com o objetivo de explicitar que o
subfaturamento cometido mediante falsidade material ou ideológica rende ensejo apenas à
aplicação da pena de perdimento.
O Superior Tribunal de Justiça, pelo REsp 1.217.708/PR (Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2011. No mesmo sentido: RESP
1.455.663/SC e AgRg no AGRESP 570.647), solucionou respectivo conflito, sedimentando
entendimento segundo o qual a falsidade material das faturas rende ensejo ao perdimento (ou à
respectiva multa substitutiva) e a falsidade ideológica à multa sobre o subfaturamento.
Nesse sentido, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
afastar a multa substitutiva da pena de perdimento e reduzir a multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.429 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720022/2012-85
15

Fl. 1716
DF CARF MF
Original